Tribunal: TJDFT
Processo: 0749054-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO DE INÍCIO. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AJUSTE EX OFFICIO. FIXADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, às hipóteses de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O prazo inicial comuta-se da data do vencimento da última parcela, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida. Precedentes.

2. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.” Todavia, deve-se contabilizar os cinco anos a partir da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC.

4. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. No contexto, a fixação dos honorários realizada na origem mostra-se inadequada e desproporcional aos elementos do caso concreto, nos termos do art. 85, §2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.

5. Negou-se provimento aos apelos. Ajustou-se o valor dos honorários advocatícios. Fixados os honorários recursais.